Tribunal: TJDFT
Processo: 0720035-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PANDEMIA. ALUGUEL COMERCIAL. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A fim de equalizar o impacto causado pelas medidas de prevenção ao contágio do Covid-19 no ramo de barbearias e salões de beleza, infere-se que a redução dos alugueis em 40% (quarenta por cento) no período de suspensão obrigatória das atividades comerciais afigura-se mais adequada.

2. Dessa forma, a locadora não ficará totalmente privada dos rendimentos do imóvel, nem se exigirá o cumprimento de prestação momentaneamente excessiva ao locatário, o que se reputa justo e coerente e resguarda os interesses de ambas as partes, com a preservação da empresa e do contrato firmado entre eles.

3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.